Tribunal: STF
Processo: RE 1530674
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE INATIVO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de que os reajustes da aposentadoria e a contribuição de inativo permaneçam de acordo com a Lei nº 10.393/70. Autor que se aposentou pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo em 2016, porém já havia adquirido direito à aposentadoria em 2010. Advento da Lei n 14.016/10 que disciplinou a extinção da carteira e modificou o cálculo do reajuste do benefício e o percentual da contribuição dos inativos. ADI 4420/SP reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado ao recebimento a quem já havia preenchido os requisitos até a publicação da Lei 14.016/2010. Tal entendimento também se aplica ao art. 45 da Lei nº 10.393/70, alterado pela Lei nº 14.016/10, que majorou o percentual da contribuição previdenciária de 5%para 11%. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Docs. 7 e 10), foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão relativamente à prescrição (Doc. 8) e para esclarecer que “as diferenças salariais atrasadas, pagas pelo ente público em decorrência de decisão judicial não assumem caráter indenizatório”. Assim, “retenção do Imposto de Renda e contribuição previdenciária deve ser feita considerando-se os valores devidos mês a mês, e ão de forma global do débito, observando-se as leis em vigor ao tempo de cada mês de competência” (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante 4/STF, na medida em que determinou a manutenção de reajustes vinculados ao salário mínimo, bem como “deturpou o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 4.420, que não assegurou aos beneficiários da Carteira da Previdência das Serventias não Oficializadas o direito a permanecer com seus benefícios indexados pelo salário mínimo” (Doc. 13, fl. 5).



    Sustenta que “os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/1970 não foram recepcionados pela Constituição de 1988, cujo art. 7º veda a vinculação do salário-mínino para qualquer efeito” (fl. 7, Doc. 13).



    Destaca que vedação à indexação dos benefícios ao salário mínimo é anterior à publicação da Lei 14.016/2010, objeto ADI 4420/SP. Por isso, afirma que a declaração parcial de inconstitucionalidade dessa lei em nada altera a vedação ratificada na Súmula Vinculante 4 (fl. 9, Doc. 13).



    Com base nisso, afirma que “o cumprimento do acórdão da ADI 4420 não gera dever de reajustar os futuros benefícios pelo salário mínimo” (fl. 9, Doc. 13). 



    Ao final, requer o provimento do recurso ao fundamento de que “não há que se falar em direito adquirido, vez que a indexação do benefício previdenciário aos reajustes do salário-mínimo não foi recepcionada pela Constituição Federal” (Doc. 13, fl. 13).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-7, Doc. 5):



    “Pelo que se depreende dos autos, a parte apelada é aposentado pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, desde 2016. Assim sendo, sustenta que a Lei Estadual 14.016/2010 alterou o cômputo de sua aposentadoria e da alíquota de contribuição mensal, ensejando redução nos proventos a que perceberia se calculadas com base na Lei Estadual 10.393/1970, o que ofende o direito adquirido à luz do julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.420/SP, do col. Supremo Tribunal Federal.



    Como cediço, a Lei Estadual 10.393/1970 disciplina a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, que está em regime de extinção. A transição é disciplinada pela Lei Estadual 14.016/2010, atribuindo-se a sua administração ao Instituto de Pagamentos Especiais (IPESP).



    Segundo disposição expressa da Lei Estadual 10.393/1970:



    (…)



    Ocorre, contudo, que a Lei Estadual 14.016/2010 alterou a forma de reajuste para adaptar o texto de lei à Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 7º, inciso IV, vedou a fixação do salário-mínimo como indexador econômico para qualquer fim.



    (…)



    Com efeito, havendo a presença das condições jurídicas ao tempo da aposentadoria ou da vigência da norma alteradora, possível o reconhecimento do direito adquirido. 



    Vale ressaltar que a ADI 4420/SP reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado ao recebimento de aposentadoria a quem havia preenchido os requisitos até a publicação da Lei Estadual 14.016/2010:



    (…)



    Tal entendimento também se aplica ao artigo 45 da Lei 10.393/1970, alterado pela Lei 14.016/2010, que majorou o percentual da contribuição previdenciária de 5% para 11%.”



    No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. REAJUSTES DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE 5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 10.393/70 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL 14.016/10. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.478.854-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/5/2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República.



    II Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.338.162-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).



    O Tribunal de origem deixou de observar esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente